Tribunal: TJBA
Processo: 0502206-15.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502206-15.2013.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO FABIO VILARES RAMOS LANDULFO

Advogado(s): JULIMAR BARROS PEREIRA

APELADO: PARQUE RESIDENCIAL OURO BRANCO

Advogado(s):GABRIEL DE CASSIA MEIRA ASSIS, BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS, TARCIO SILVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL
CIVIL
.

AÇÃO
DE COBRANÇA
DE COTAS CONDOMINIAIS
.

SENTENÇA DE
P
ROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
JUNTADA DE DOCUMENTO PELO AUTOR. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO AO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA LASTREADA NO DOCUMENTO. MANIFESTO PREJUÍZO AO RÉU. CERCEIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO EVIDENCIADO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA.
APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança, ajuizada pelo rito sumário, na qual o condomínio autor pleiteia o pagamento de cotas condominiais referentes à unidade 101-E do Condomínio Parque Residencial Ouro Branco, supostamente de propriedade do réu. A controvérsia recursal envolve, entre outros pontos, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de litisconsórcio passivo necessário, ausência de fundamentação e responsabilidade do proprietário pelas despesas condominiais mesmo sem a posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do réu para manifestação sobre documento juntado após o saneamento do feito configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença pode ser anulada por ausência de contraditório em relação à prova documental utilizada como fundamento decisório; (iii) determinar se, reconhecida a nulidade processual, deve ser reaberta a instrução na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o réu não foi intimado para se manifestar sobre documento essencial (certidão de matrícula do imóvel) juntado pelo autor após decisão de saneamento que previa expressamente tal manifestação, em violação ao art. 437, § 1º, do CPC.

O documento em questão foi decisivo para o convencimento do juízo de origem ao reconhecer a propriedade do imóvel pelo réu e, com base nele, julgar procedente em parte o pedido de cobrança de cotas condominiais.

A ausência de intimação compromete o contraditório e a ampla defesa, constituindo nulidade processual absoluta, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais, por delas depender a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte para manifestação sobre documento juntado após o saneamento do feito, utilizado como fundamento da sentença, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade absoluta do julgado.

A reabertura da instrução é medida necessária quando a nulidade processual compromete o contraditório e a ampla defesa, impedindo a apreciação válida do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 2º, e 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação nº 5000891-34.2011.8.21.0019, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 28.11.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0707594-56.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0725330-89.2021.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 25.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0502206-15.2013.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/
Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
ROBÉRIO FÁBIO VILARES RAMOS LANDULFO

e

a
pela
d
o
,
PARQUE RESIDENCIAL OURO BRANCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar
-
lhe

provimento
para anular a sentença
a quo,
determinando a reabertura da instrução processual
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12